Tribunal: CARF
Processo: 10073.000890/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.000890/2010-30
ACÓRDÃO
2001-007.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.000890/2010-30
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-55.137 da 1a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 37 e segs.).
Contra o Contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2007 às fls. 35 a 39, na qual foram apuradas as seguintes
infrações:
* Omissão de rendimentos provenientes de ação trabalhista no valor de R$
72.295,74 (fl. 6); e,
* Omissão de rendimentos recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL) no valor de R$ 175,95, tendo sido compensado o
imposto de renda retido na fonte de R$ 26,54 (fl. 7).
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 2 a 4, na
qual solicita a revisão do valor tributável apurado pela malha fiscal discriminado à
fl. 6, para que seja considerado o valor de férias prêmio não gozadas de R$
42.298,53 conforme a planilha apresentada.
Requer a seguir, a possibilidade de rever a multa por atraso na entrega de
declaração de rendimentos em que pese não ter as informações necessárias ao
preenchimento à época do ajuste anual.
Solicita, por fim, a possibilidade de revisão do valor do imposto cobrado para que
sejam tributados mês a mês e não sobre o montante acumulado como feito pela
justiça do trabalho.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O Interessado em sua impugnação não contesta a omissão de rendimentos
provenientes de resgate de VGBL. Dessa forma, considero incontroverso o
assunto.
A seguir, passa-se a análise da base de cálculo considerada na omissão de
rendimentos proveniente da ação trabalhista da qual foram excluídas as parcelas
do FGTS e as despesas com advogado.
O contribuinte junta aos autos as planilhas de cálculo de fls. 23 e 24, entretanto,
não há como justificar a dedução do valor discriminado de R$ 41.302,85 de
prêmio de férias constante na última linha da planilha de fl. 24, por não restar
comprovado nos autos que esse valor não foi expurgado no cálculo do IRRF a
recolher constante dos demonstrativos de fls. 25 e 26 do TRT.
Nesse ponto, cabe trazer aos autos o disposto no art 56, parágrafo único do
Decreto no 3.000, de 26.03.1999 RIR (Regulamento do Imposto sobre a Renda) a
seguir transcrito:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.000890/2010-30
3
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.”
O Manual de Instruções para preenchimento da Declaração de Ajuste Anual da
Pessoa Física : Modelo Completo - Ano calendário de 2007, página 19, assim
orienta:
“O rendimento tributável correspondente ao total recebido no mês, inclusive
correção monetária e juros, excluídas apenas as despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo
contribuinte e não indenizadas”.
“Informe, na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, o nome e o número
de inscrição no CPF do beneficiário e o valor das despesas com a ação judicial,
utilizando o código 60, no caso de pagamento de honorários relativos a ações
judiciais”.
Do exposto acima conclui-se, de pronto, que a importância recebida
acumuladamente em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho sofre a
incidência do imposto de renda no momento do recebimento e na declaração.
Portanto, deve ser levada à Declaração de Ajuste Anual da pessoa física
beneficiária, nos termos da legislação em vigor.
Com relação ao pedido de revisão do cálculo da multa por atraso cobrada na
Notificação de Lançamento (fl. 22) verifica-se que ela deve ser tratada em
processo a parte e ingressado no prazo devido.
Diante do todo exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2013, Recurso Voluntário, fl. 42, por meio do qual solicita revisão do valor da
multa lançada por atraso na entrega da declaração original do Exercício 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.000890/2010-30
4
Multa por atraso na entrega da DIRPF/2008
Em seu recurso, o recorrente solicita revisão do valor da multa lançada por atraso
na entrega da declaração original do Exercício 2008.
Quanto a este aspecto, cabe esclarecer que a matéria é objeto do PA
10073.720279/2014-55, já encerado.
Desta forma, o assunto não será tratado no presente julgamento.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se aos valores
recebidos acumuladamente do Banco Itau em decorrência de ação trabalhista.
Em sua peça de impugnação o contribuinte solicita que os valores recebidos sejam
tributados mês a mês e não sobre o montante acumulado como feito pela justiça do trabalho.
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos, teve como fundamento legal as
disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.000890/2010-30
5
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original